Tribunal: TJES
Processo: 5007618-39.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007618-39.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007618-39.2020.8.08.0024

RECTE.: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECDO.: JOSE RAIMUNDO PEREIRA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tese do autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais movida por JOSE RAIMUNDO PEREIRA em face de CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. Narra o autor que foi surpreendido com a negativação de seu nome por parte da requerida, por dívida decorrente de instalação de unidade consumidora de matrícula nº 017.5614.1, a qual alega desconhecer, posto que nunca residiu no endereço. Assim, pugna, em sede de liminar, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito e, ao fim, pela declaração de inexistência do débito e por indenização por danos morais no valor de R$ 15.115,30.

Foi concedida a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da inscrição do nome do requerente dos órgãos de negativação.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte requerida, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação informando que, diante das alegações autorais e dos indícios de utilização indevida do nome do autor, retirou os dados do requerente do cadastro pertinente à matrícula nº 017.5614.1. No mérito, afirmou ser indevida a indenização por negativação, uma vez que existem inscrições pretéritas em nome de outros credores.

Em sede recursal, a empresa requerida requer a reforma da r. sentença pois entende que o dano moral foi arbitrado em valor exorbitante.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

CONFIRMO
a liminar a seu tempo proferida para manter a determinação de suspensão da inscrição do nome do requerente JOSE RAIMUNDO PEREIRA dos órgãos de negativação referente a quaisquer débitos advindos da unidade de matrícula nº 017.5614.1.

CONDENO
a requerida CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO a pagar ao requerente JOSE RAIMUNDO PEREIRA, a título de danos morais, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando aos autos, restou incontroverso que o autor ora recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito no qual não reconhece.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Dessa forma, entendo que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.